Tribunal: TJPA
Processo: 0810282-05.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810282-05.2020.8.14.0000
PACIENTE: RENAN DA SILVA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 – CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.

“É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa do paciente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.” (Processo HC 490451/SC HABEAS CORPUS 2019/0021341-8 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Publicação/Fonte DJe 04/06/2019)

3.

Ordem conhecida em parte e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre Defensor Público, Dr. Francisco Roberio Cavalcante Pinheiro Filho, em favor do nacional RENAN DA SILVA FERREIRA, contra ato do douto juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante que o paciente está sendo acusado pela suposta participação em delito capitulado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, autos do Processo nº 0008350-94.2020.8.14.0006.

Aduz que sua prisão ocorreu em flagrante de delito no dia 16/09/2020 em sua residência, local onde foram encontradas 28 (vinte e oito) embalagens plásticas, pesando aproximadamente 37,300g de substância identificada como cocaína, e 02 (duas) embalagens plásticas, pesando aproximadamente 1,700g, de erva seca prensada.

Sustenta ser pouca a quantidade de drogas encontrada com o paciente, sendo ele primário e, portanto, com possibilidade de possível condenação por tráfico privilegiado e, assim, não se mostra razoável sua prisão cautelar.

Alega ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a custódia preventiva, que se mostra genérica e padronizada, sustentando ser possível a aplicação de medidas cautelares diversas ao caso, requerendo, ao final, a revogação com a imposição de medidas cautelares diversas. Juntou documentos.

Na Id 3830540, em razão de meu afastamento funcional, a ilustre Desa. Vânia Lúcia Silveira, indeferiu a liminar e requisitou informações, que foram prestadas na Id 3848716, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 3862313.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional RENAN DA SILVA FERREIRA,
acusado da suposta participação no delito capitulado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Consta dos autos, Id 3825299, que após várias denúncias foi deflagrada diligencia policial até a residência do paciente, local onde foram encontradas 28 (vinte e oito) embalagens de substância identificada como cocaína, pesando aproximadamente 37,300 (trinta e sete gramas e trezentos miligramas), 02 (duas) embalagens de erva seca prensada identificada como maconha, pesando aproximadamente 1,700g (uma grama e setecentos miligramas), tendo ele confessado em sede policial que já vinha comercializando drogas há uma semana.

Ao decidir pela conversão da prisão em flagrante pela preventiva, Id 3848721, o juízo assim fundamentou o ato:

“4 – No que tange à prisão do/a ré/u, passo a decidir sobre a necessidade de sua manutenção, conforme artigo 310 do CPP. Em juízo de cognição sumária, verifico que há prova suficiente da existência do crime e indícios suficientes de autoria, decorrentes da prova testemunhal constante dos autos de prisão em flagrante, bem como está presente a circunstância elencada no artigo 313, I, do CPP, eis que trata-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Reforço que, no caso em questão, não há outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) possíveis de serem aplicadas. Somente a segregação física será capaz de tomar-lhe a oportunidade de praticar outro delito e preservar a ordem pública. Ante o exposto, converto a prisão em flagrante do/a ré/u RENAN DA SILVA FERREIRA em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, II, c/c 312, caput, ambos do CPP.” <sic>

Assim, a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente apresenta fundamentação idônea, relatando em detalhes a variedade e quantidades das drogas apreendidas e, portanto, presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, o que, no mesmo sentido, torna inviável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Com relação a tese de falta de razoabilidade e desproporcionalidade na prisão cautelar em razão de possível condenação com pena afetada por atenuantes, creio que “Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. (AgRg no HC 588.600/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020)”.

In casu
, aponta-se, ainda, do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO.

SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS E INTERESTADUALIDADE.

GRAVIDADE EM CONCRETO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. COVID-19.

AUSÊNCIA DE MAIOR VULNERABILIDADE OU DE ENQUADRAMENTO EM GRUPO DE RISCO.

1.
Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal.

2. Na espécie, o periculum libertatis do agravante foi evidenciado pelas instâncias ordinárias com base na maior gravidade em concreto da conduta imputada a ele, configurada pela apreensão de, aproximadamente, 498kg (quatrocentos e noventa e oito quilos) de maconha, os quais se destinavam a outro estado da Federação, sendo tal motivação capaz de justificar a imposição do cárcere para garantia da ordem pública, ante a quantidade de substância entorpecente apreendida em poder do custodiado, a denotar a periculosidade do agente.

3.
Nesse contexto, apresenta-se como indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para a proteção da ordem pública diante do quadro de maior gravidade delineado.

4.
Não há como acolher a tese de desproporcionalidade da segregação cautelar, uma vez que não cabe a esta Corte Superior proceder a um juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento de mérito da ação penal.

5. Por fim, é importante ressaltar que "a Recomendação n. 62/2020 não é norma de caráter cogente e não criou espécie de direito subjetivo à prisão domiciliar, de observância obrigatória. É uma orientação aos juízes e aos Tribunais e deve ser interpretada com razoabilidade, ponderados o cenário de surto da doença e as condições de cada ambiente carcerário, conforme indica o próprio Conselho Nacional de Justiça" (HC n. 576.333/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020).

6. No caso em questão, verifica-se que as instâncias ordinárias registraram a falta de comprovação inequívoca de uma maior vulnerabilidade do agravante em razão da pandemia da Covid-19 que atinge o País, destacando-se o fato de que o agente não integraria o grupo de risco da referida doença, bem como o conjunto de medidas sanitárias adotadas pelo estabelecimento prisional em que se encontra custodiado.

7. A propósito, ressalta-se que, em razão da atual pandemia pela Covid-19 e ante os reiterados esforços do Poder Público para conter a disseminação do novo coronavírus, inclusive nas unidades prisionais, esta Casa vem olhando com menor rigor para os variados casos que aqui chegam, flexibilizando, pontualmente, sua jurisprudência na hipótese de crimes praticados sem violência ou grave ameaça e/ou que não revelem, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade acentuada do agente, o que não ocorre in casu. Além disso, observa-se que os fatos ora imputados ao insurgente teriam sido praticados durante o período de isolamento social, determinado justamente como meio de conter a contaminação com o novo coronavírus.

8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 610.016/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020) – (
grifo nosso
)

Assim, conheço em parte e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 20/11/2020